Tribunal: STF
Processo: ADI 3096
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-16
Data de publicação: 2010-06-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 39 E 94 DA 
   LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). RESTRIÇÃO À GRATUIDADE DO 
   TRANSPORTE COLETIVO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE SELETIVOS E ESPECIAIS. 
   APLICABILIDADE DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA LEI 9.099/1995 AOS 
   CRIMES COMETIDOS CONTRA IDOSOS. 
1. No julgamento da Ação Direta de 
   Inconstitucionalidade 3.768/DF, o Supremo Tribunal Federal julgou 
   constitucional o art. 39 da Lei 10.741/2003. Não conhecimento da 
   ação direta de inconstitucionalidade nessa parte.
2. Art. 94 da Lei 
   n. 10.741/2003: interpretação conforme à Constituição do Brasil, com 
   redução de texto, para suprimir a expressão "do Código Penal e". 
   Aplicação apenas do procedimento sumaríssimo previsto na Lei n. 
   9.099/95: benefício do idoso com a celeridade processual. 
   Impossibilidade de aplicação de quaisquer medidas despenalizadoras e 
   de interpretação benéfica ao autor do crime.
3. Ação direta de 
   inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar 
   interpretação conforme à Constituição do Brasil, com redução de 
   texto, ao art. 94 da Lei n. 10.741/2003.